Tribunal: TJDFT
Processo: 0729843-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729843-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL FERREIRA DE ANCHIETA IMPETRANTE: DAVID ALEXANDRE TELES FARINA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP Ao paciente, que cumpre pena de 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, pelo crime de estupro de vulnerável, foi concedida progressão para o regime semiaberto, sem, contudo, deferir-se benefícios externos, porque pendente exame criminológico (mov. 523.1, execução n. 0401591-17.2020.8.07.0015). Sustenta o impetrante que condicionar benefícios externos à participação prévia em grupo psicoterapêutico de sexualidade nível 2 — providência não prevista em lei — é medida desproporcional. Cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime e concessão de benefícios externos, apresentou bom comportamento carcerário e participou de atividades e programas de remição de pena. Acrescenta que o exame criminológico, realizado com dois anos de atraso, em 2024, tinha a finalidade de subsidiar a execução da pena, e não estabelecer condicionantes para concessão de benefícios externos. A manutenção da decisão viola os princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da isonomia, porque outros dois reeducandos, com histórico mais gravoso e inclusive atos de indisciplina, tiveram autorizadas saídas externas sem exigência de participação em grupo psicoterapêutico nível 2. E a autorização da saída temporária é imprescindível para evitar a perda da bolsa de estudos ofertada pela Universidade Católica de Brasília, após aprovação no Programa Universidade para Todos (PROUNI), com início das aulas previsto para 5.8.25. Pede, em liminar, a suspensão dos efeitos da decisão na parte que condiciona a concessão de trabalho externo e saídas temporárias à submissão ao grupo psicoterapêutico de sexualidade saudável nível 2, “autorizando-se o paciente a usufruir de saída temporária para estudo externo até o julgamento final do presente Writ, saídas para estudo com início a partir de suas aulas em 05/08/2025” (ID 74254888, p. 9/10). Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. Exame criminológico, elaborado em 5.12.24, recomendou ao paciente: participação no Grupo Sexualidade Saudável nível 2, com a finalidade de aprofundar as informações e promover a reflexão dos temas abordados no nível 1, além de sensibilizá-lo acerca da importância do acompanhamento psicoterapêutico quando em liberdade, indicação para a classificação para o trabalho e continuidade da oferta do programa de remição de pena pela leitura (mov. 401.2). Acolhidas as recomendações, e ordenada providência ao estabelecimento prisional para implementação no prazo de 60 dias (mov. 403.1), em 11.12.24, foi solicitada a inserção do paciente no grupo referido no exame criminológico (mov. 416.1). Consta que, embora tenha se ordenado a inclusão do paciente no grupo de desenvolvimento de sexualidade saudável nível 2 em dezembro de 2024, até a data dessa decisão (24.7.25), essa ainda não foi implementada. E, feitos pedidos de benefícios externos, alguns foram indeferidos justamente por falta de participação no referido grupo, sendo que o paciente já implementou boa parte dos requisitos para o benefício, tendo participado de outros cursos de prevenção a abuso sexual. Não se olvide que a autorização para estudo externo, como os demais benefícios, exige prudência e análise individualizada, sendo legítima a exigência de cumprimento das etapas recomendadas no exame criminológico antes da liberação para atividades externas. Não obstante, o paciente foi aprovado em processo seletivo público para ingresso em curso superior, com bolsa integral ofertada por meio do PROUNI, e as aulas presenciais têm início previsto para 5.8.25. A exigência de participação prévia no grupo indicado em exame criminológico, cuja implantação está prevista para o mês subsequente ao do início das aulas, inviabiliza, na prática, o exercício do direito à educação e compromete a ressocialização do paciente. Embora o exame criminológico tenha sugerido a inserção no referido grupo como medida de apoio psicoterapêutico, o indeferimento do benefício de estudo externo com base exclusivamente na falta de participação prévia em grupo – sequer instaurado - não se mostra proporcional. Não se trata de flexibilizar a execução penal sem cautela, mas de ponderar valores constitucionais, sobretudo diante do histórico favorável do apenado, que possui bom comportamento carcerário, aderiu a atividades de remição e cumpriu os requisitos para a progressão de regime e obtenção de benefícios. Defere-se a liminar, em parte, e concede-se o benefício de saída temporária para estudo externo, a fim de que o paciente frequente as aulas do curso de Enfermagem da Universidade Católica de Brasília, a partir do início do semestre letivo, prevista para 5.8.25, devendo, no entanto, ser o paciente impreterivelmente incluído no próximo grupo de orientação sexual, previsto para setembro, e efetivamente participar do grupo, pena de ser revogado o benefício externo ora concedido. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES